Tribunal: TJMT
Processo: 1021989-33.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021989-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLERISON FERREIRA DA SILVA - CPF: 006.379.291-52 (AGRAVANTE), G. S. D. S. - CPF: 098.652.431-05 (AGRAVADO), G. S. D. S. - CPF: 096.895.971-75 (AGRAVADO), G. S. D. S. - CPF: 096.895.661-05 (AGRAVADO), ANA CAROLINA SIEVERS - CPF: 037.689.661-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA SIEVERS - CPF: 037.689.661-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS - FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO VALOR CORRESPONDENTE A 50% DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL VIGENTE – ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO PARA 30% – IMPOSSIBILIDADE – TRÊS FILHOS MENORES COM NECESSIDADES PRESUMIDAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de desemprego não comprova a incapacidade financeira do alimentante; já as necessidades dos menores, são presumidas e, no caso, se tratam de três filhos, de modo que se mostra razoável e proporcional, o valor fixado na decisão agravada, enquanto não ultimada a instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
CLERISON FERREIRA DA SILVA,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Guarda c.c Fixação de Alimentos nº 1003814-32.2021.8.11.0051, na 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde. movida pelos menores,
GABRYEL SIEVERS DA SILVA, GABRYELY SIEVERS DA SILVA e GYOVANA SIEVERS DA SILVA representados pela sua genitora ANA CAROLINA SIEVERS
, patrocinados pela Defensoria Pública da Comarca de Campo Verde-MT que fixou os alimentos em os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo.

Em síntese, o agravante alega que seus recursos financeiros não suportam a obrigação que lhe foi imposta; que se encontra desempregado. Requer, inicialmente, a concessão da Justiça Gratuita e que sejam fixados liminarmente os alimentos provisórios na quantia equivalente a 27,3% do salário mínimo atualmente de R$ 300,30. No mérito, a confirmação.

A liminar foi indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A PGJ opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto por
CLERISON FERREIRA DA SILVA,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Guarda c.c Fixação de Alimentos nº 1003814-32.2021.8.11.0051, na 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde. movida pelos menores,
GABRYEL SIEVERS DA SILVA, GABRYELY SIEVERS DA SILVA e GYOVANA SIEVERS DA SILVA representados pela sua genitora ANA CAROLINA SIEVERS
, patrocinados pela Defensoria Pública da Comarca de Campo Verde-MT que fixou os alimentos em os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo.

Pois bem. A decisão agravada é a seguinte, a grosso modo:

“Uma vez que as Certidões de Nascimento comprovam a paternidade do Requerido, transparente se torna seu dever de alimentar, conforme expressa previsão legal. Essa, a regra prevista no art. 1.566 do novo Código Civil:

“Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

(...)

IV - sustento, guarda e educação dos filhos;”

Não difere o mandamento previsto no art. 22 do ECA:

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendolhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.”

Isso posto, porque inafastável o dever dos pais em relação aos seus filhos, CONDENO o Requerido ao pagamento do equivalente a 50% do salário mínimo, atualmente R$ 550,00, a título de alimentos provisórios, forte no art. 4º da Lei 5.478/68.

A falta de qualquer informação acerca dos rendimentos do Requerido exige cautela no arbitramento de alimentos provisórios. Nesse contexto, a fixação da prestação pleiteada na inicial poderia se mostrar acima da capacidade financeira do Requerido.”.

Segundo o que se extrai do artigo 1.694, §1º. do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de modo a promover, equilibradamente, ideal proporcionalidade entre as necessidades do filho e os recursos do pai.

Ocorre que no caso se tratam de três filhos menores, com necessidades presumidas. Quanto as possibilidades, embora o agravante tenha demonstrado sua condição momentânea de desemprego, suas alegações não prosperam.

Isso porque, embora a dispensa registrada na carteira, o agravante não comprovou como vem se mantendo desde setembro de 2.021.

Como bem registrado pelo Procurador de Justiça:
“o agravante também não demonstrou satisfatoriamente sua suposta incapacidade econômico-financeira. Inobstante tenha trazido aos autos cópia da sua carteira de trabalho (id: 112096496), com o propósito de provar sua atual condição de desempregado, tal argumento não se revela suficiente a comprovar sua impossibilidade de prover a subsistência de seus filhos no montante fixado judicialmente.”.
(parecer de id. 113714453).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA - FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO VALOR CORRESPONDENTE A 50% DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL VIGENTE PARA OS CASOS DE DESEMPREGO, TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU AUTÔNOMO, E EM CASO DE TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO GENITOR, EM BENEFÍCIO DE DOIS FILHOS MENORES - Inconformismo do alimentante – Rejeição
– A pensão provisória fixada em 50% do salário mínimo nacional vigente para os casos de desemprego, trabalho sem vínculo empregatício ou autônomo, e em caso de trabalho com vínculo empregatício 30% dos rendimentos líquidos do genitor se mostra razoável, ao menos enquanto não ultimada a instrução probatória
– Decisão tomada em cognição superficial, antes do contraditório – razoabilidade e proporcionalidade da pensão provisória – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO” (TJ-SP - AI: 21894283520218260000 SP 2189428-35.2021.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 12/11/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021) destaquei

Também, embora o desemprego momentâneo, não comprovou invalidez para o trabalho, ainda que informalmente.

Desta feita, por se tratar de três crianças menores, considero o percentual fixado (50% do salário mínimo) ideal para atender, na espécie.

Ante todo exposto, em consonância com a PGJ,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022